Tribunal: TJES
Processo: 0008075-75.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008075-75.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SIRLENE BARBOSA SANTOS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.,
em face da r. sentença (págs. 133/139, do arquivo digital, ID 4277661), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que nos autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por
SIRLENE BARBOSA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o efetivo prejuízo até a citação.

Em suas razões recursais (págs. 145/148 do arquivo digital, ID 4277661), a apelante alega que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Contrarrazões às págs. 159/169 do arquivo em PDF, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.,
em face da r. sentença (fls. 68/71), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que nos autos de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por
SIRLENE BARBOSA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o efetivo prejuízo até a citação.

Em suas razões recursais (fls. 74/76), a apelante alega que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Contrarrazões às fls. 81-93 do arquivo em PDF, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Na Ação Indenizatória de Seguro DPVAT, a apelada alega que, no dia 25/07/2017, seu filho estava sendo conduzido pelo pai, este na direção de um veículo trator (propriedade do patrão). Fatidicamente, a vítima escorregou e caiu do veículo trator, vindo a sofrer inúmeras lesões pelo corpo, e, seguidamente, veio a óbito, em decorrência do acidente.

Alega, ainda, que ao requerer o pagamento do seguro obrigatório junto à apelante, esta teria se negado a pagar a indenização.

Ato contínuo, o recorrido ajuizou a presente ação de cobrança, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

Irresignado, o recorrente sustenta que o sinistro narrado nos autos não possui cobertura do seguro DPVAT, uma vez que o veículo que era conduzido pelo apelado, um trator, não se submete a licenciamento e emplacamento obrigatórios, estando automaticamente excluído o seguro.

Entendo, contudo, que a tese recursal não merece prosperar. Explico.

O Seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), comumente conhecido como seguro obrigatório, foi instituído pela Lei 6.194/1974. Posteriormente, com o objetivo de tornar mais efetivo, a Lei 8.441/1992 ampliou o valor a título de indenização.

O seguro em questão é destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Ou seja, inclui tanto as vítimas que sofreram lesões quanto aquelas que venham a óbito em virtude do acidente de trânsito, restando aos seus beneficiários o direito ao recebimento de indenização correspondente ao valor segurado vigente na época da ocorrência do sinistro.

Em outras palavras, a indenização securitária em tela é devida nos casos em que o sinistro tenha sido causado por veículo terrestre, portanto, incluso o automotivo trator, vejamos o trecho do voto de relatoria do Desembargador Gelson Rolim Stocker (TJRS):

Igualmente, é a cognição nos casos em que o veículo for um trator (máquina agrícola), com ou sem licenciamento, na medida em que transitando em propriedade pública/privada e, havendo o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório do DPVAT deve ser alcançada à vítima, sem necessidade do veículo estar licenciado junto ao DETRAN/S, inteligência do art. 115, § 4º do CTB 115. (TJ-RS - AC: 50002003920198210116 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 05/08/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Nesta linha é o entendimento de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. INTERIOR DE PROPRIEDADE RURAL. MÁQUINA AGRÍCOLA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE EMPLACAMENTO OU LICENCIAMENTO VEICULAR. DEVER DE INDENIZAR. DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 1) Trata-se de ação de cobrança relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº
6.194
/74 (
DPVAT
), convertida na Lei nº
11.945
/2009, decorrente de invalidez permanente e despesas médicas, julgada procedente na origem. 2)
Nos termos das Leis nºs. 6.194/74 e 11.482/2007, o acidente com maquinário agrícola (TRATOR), ocorrido em via pública ou privada, enseja o direito à parte acidentada de perceber a indenização correspondente ao seguro obrigatório. O seguro obrigatório ( DPVAT), como cediço, é um contrato legal de cunho social, regulamentado pela Lei n. º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

3) O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, bem como do STJ é dominante no sentido de que é devida indenização securitária sempre que o acidente tenha sido causado por veículo, não importando se não está em via pública ou em via rural. É irrelevante o fato de o veículo em questão se tratar de um trator com ou sem licenciamento, e porquanto, sem emplacamento, nos termos do disposto no art. 115, §º 4, do CTB.
4) Segundo estabelece o inciso
III
do artigo
3º
da Lei
6.194
/74, com redação dada pela Lei
11.482
/07, é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (...). 5) No caso, restou demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, na data de 01/05/2018, através da ocorrência da Polícia Civil (evento 1 - doc 7), bem como os gastos com medicamentos e despesas hospitalares no montante de R$4.534,82 (...), conforme documentos juntados no evento 1 - docs 14/15, assim, é devido o reembolso, entretanto, observando o teto legal de R$ 2.700,00 (...). 6) Destarte, comprovados os gastos com as despesas médicas e suplementares despendidas pela parte autora, observando o teto previsto no artigo
3º
,
III
, da Lei
6.194
/74, mister a consequente condenação da ré ao valor indenizatório pertinente. 7) Erro material já sanado na origem quando do acolhimento dos embargos de declaração. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº
50001203220198210098
, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-04-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR - SINISTRO ABRANGIDO PELA COBERTURA DO SEGURO DPVAT - REQUISITOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PREENCHIMENTO - O direito à indenização relativa ao chamado seguro DPVAT nasce de fato jurídico complexo, que se perfaz pela conjugação de três elementos: a) acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga; b) dano, como tal compreendido a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, ou o custeio de despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3º da Lei 6.194/74; c) nexo de causalidade entre o acidente e o dano -
A cobertura do seguro DPVAT alcança os sinistros envolvendo tratores.
(TJ-MG - AC: 10151110024503001 Cássia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR AGRÍCOLA. TRATOR CONSIDERADO COMO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SE SUBMETE À LEGISLAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1622866-5 - Arapoti - Rel.: Desembargador Albino Jacomel Guérios - Unânime - J. 22.06.2017) (TJ-PR - APL: 16228665 PR 1622866-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino Jacomel Guérios, Data de Julgamento: 22/06/2017, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2076 25/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA. TRATOR. 1. Segundo precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
é juridicamente possível o pedido de indenização do seguro DPVAT, em acidente que envolva máquina agrícola (trator), sendo devida a cobertura securitária, por cuidar-se de veículo automotor
, afigurando-se irrelevante o fato deste se encontrar em movimento ou parado no momento do sinistro (Precedentes do STJ, REsp nº 1245817/MG). PEDIDO DE INDENIZAÇÃO ENVOLVENDO VEÍCULO NÃO LICENCIADO. POSSIBILIDADE. 2. Na hipótese, o fato de o trator não se encontrar licenciado ou registrado, ou não ter sido pago o prêmio relativo ao seguro obrigatório, bem como que o acidente tenha ocorrido no local de trabalho, é irrelevante e não inviabiliza o manejo do pedido indenizatório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação Cível ;&atilde;o (CPC): 03062792220158090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 23/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2018)

Dessa forma, surge o direito a indenização para aquele que tenha sofrido dano em razão de veículo automotor, ou de sua carga, conforme art. 20, inciso l, do Decreto-Lei nº 73/1996.

Por consequência, sem razão para qualquer discussão sobre o acidente de trânsito ter sido causado por veículo especificamente agrícola, com ou sem licenciamento, em via pública ou particular, em horário de trabalho ou não, haja vista que tais circunstâncias não influem para a configuração do direito à cobertura do DPVAT.

Não obstante os argumentos expendidos pela recorrente, impende-se observar que a matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. [...] 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)
. 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT). 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)
.

No caso em tela, o filho da recorrida escorregou e caiu entre o trator e a roçadeira acoplada. Tendo ocorrido o acidente enquanto seu pai era o condutor do veículo e estava roçando a terra à trabalho na propriedade. Em razão da queda, a vítima sofreu diversas lesões e, posteriormente, veio a falecer ainda no local.

Compulsando aos autos, observa-se que a recorrida juntou a Certidão de Óbito, em que determinou como causa da morte “Anemia Aguda (CID S 27.7), hemorragia interna/externa,lesão órgãos torácicos e abdominais vitais por ação/instrumento corto-contuso Roçadeira Agrícola” (fl. 19). Juntou, ainda, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito que constatou o acidente ocorrido, tendo por fim vítima fatal (fls. 20/22).

Dessa forma, surge o direito da recorrida em receber a indenização do seguro DPVAT em virtude do óbito do seu filho, visto que o óbito da vítima é decorrente das lesões causadas por veículo automotor (trator) em acidente de trânsito, conforme entendimento firmado pelo. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos.

Posto isso,

conheço do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta à empresa Apelante em 1% (um por cento) sobre o percentual já fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. COBERTURA SINISTRO. VÍTIMA FATAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ (Tema Repetitivo 1.111):

“O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)”
.

2.
O seguro DPVAT é destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Ou seja, inclui tanto as vítimas que sofreram lesões quanto aquelas que venham a óbito em virtude do acidente de trânsito, restando aos seus beneficiários o direito ao recebimento de indenização correspondente ao valor segurado vigente na época da ocorrência do sinistro.

2.
Portanto, surge o direito a indenização para aquele que tenha sofrido dano em razão de veículo automotor, ou de sua carga, conforme art. 20, inciso l, do Decreto-Lei nº 73/1996.

3.
In casu,
restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com o óbito da vítima.

4. Por consequência, sem razão para qualquer discussão sobre o acidente de trânsito ter sido causado por veículo especificamente agrícola, com ou sem licenciamento, em via pública ou particular, em horário de trabalho ou não, haja vista que tais circunstâncias não influem para a configuração do direito à cobertura do DPVAT.

5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.